Tribunal: TCU
Processo: 023.288/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7739/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.288/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Chrysthyam William Calisto dos Santos (XXX.910.259-XX); Eduardo Lima da Silva (XXX.253.061-XX); Gabriel Elias Colman Aguirre (XXX.207.061-XX); Guilherme Rocha Lima (XXX.402.611-XX); Gustavo Dutra de Oliveira (XXX.031.221-XX); Jonatan do Carmo Dias (XXX.316.001-XX); Matheus Vinicius Moura de Sousa (XXX.005.351-XX); Paulo Pinheiro Neto (XXX.072.331-XX); Rodrygo Portilho Rodrigues (XXX.731.631-XX); Vinicius Henrique de Lima (XXX.126.361-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.